Tribunal: TJDFT
Processo: 0741148-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do inicial para determinar que o Distrito Federal, ora recorrido, submeta o autor a CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO em conformidade com a ordem de prioridade clínica do paciente. O recorrente requer em sede de antecipação de tutela e, por fim, a reforma da sentença para determinar a imediata realização da cirurgia. O relatório médico acostado aos autos sob ID ID 39680115 diagnostica o autor\recorrido com rompimento de ligamento posterior do joelho com sintomas dolorosos incapacitando-o funcionalmente, justificando a urgência no tratamento que fundamenta a impossibilidade na observância à ordem de prioridade clínica. Demais disso, o Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça é claro ao estabelecer o marco de 100 dias como prazo além do razoável para atender demandas de saúde, conforme se depreende do trecho abaixo transcrito. “ENUNCIADO No 93 Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Ora, se o autor já aguarda há mais de 100 dias pela marcação de uma consulta, contados da inserção na regulação em 27\06\2020, não cabe ao MM Magistrado limitar a concessão dos pedidos ao aguardo da prioridade clínica e, ainda, tratar tal situação como “julgamento parcialmente procedente”, vez que a sentença não atende aos anseios da parte autora e, muito menos, respeita o Enunciado suso transcrito. Assim, a espera excessiva restou plenamente configurada, como bem expõe o Parecer Ministerial ID 39680130, tendo em vista o Agravante encontrar-se aguardando o tratamento prescrito por seu médico, há mais de 2 (dois) anos, em desrespeito ao previsto no Enunciado 93 do CNJ, estando presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, como dispõe o art. 300 e seguintes do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência recursal pretendida, para determinar que o Distrito Federal submeta o Recorrente à CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO no prazo de 5 dias. Atribuo força de mandado presente decisão. Intime-se o Recorrido. Advirta-se que, em caso de descumprimento desta decisão judicial, será apurada a responsabilidade criminal por desobediência, sem prejuízo dol arresto de recursos públicos para realização em instituições particulares. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão.